Tribunal: TJDFT
Processo: 0748003-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora em ação de revisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, que alega hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
5. Rendimentos anuais elevados, a contratação de advogado particular e a falta de documentos aptos a indicar, concretamente, a alegada hipossuficiência financeira impedem a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente, para a concessão do benefício, a mera declaração pessoal de hipossuficiência financeira, sobretudo quando os elementos de convicção apresentados apontam para o sentido contrário.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 07032432120198070018, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 04.05.2020. TJDFT, AGI, 07009952420198070005, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, p. 30.01.2020. TJDFT, AGI, 07119771520198070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 09.10.2019.